Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704510-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: MARIA FLAVIANA BORGES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON OLIVEIRA E SILVA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de execução de título extrajudicial proposta por MARIA FLAVIANA BORGES DA SILVA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Petição de ID 67859951. Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada sob o ID 67859951 por EDSON OLIVEIRA E SILVA. Alega, em síntese, que houve o pagamento do valor executado. Apresentou declaração de quitação do débito e carta de anuência (ID 67859958, Pag. 1 e 2), contendo suposta assinatura da parte autora. Intimada a manifestar-se, a exequente impugnou as alegações do devedor e os comprovantes de quitação da dívida, sob o argumento de que os documentos foram produzidos de forma fraudulenta, sem a anuência da parte exequente. É o relato do necessário. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Não obstante os argumentos trazidos pelo excipiente, não pode ser acolhida esta exceção de pré-executividade, uma vez que suas as alegações necessitam de regular dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. Esbarra no óbice da preclusão a arguição de pagamento, mediante exceção de pré-executividade, quando a matéria constitui objeto de embargos à execução. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a parâmetros de ordem substancial e formal: a matéria arguida deve ser de ordem pública e o seu exame deve prescindir de dilação probatória. III. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. IV. Salvo quando representa matéria incontroversa, supera a abrangência cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade a alegação de quitação da dívida cobrada in executivis, matéria própria de embargos à execução, consoante o disposto no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1363895, 07449404220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O vício deve ser manifesto, reconhecível independentemente de produção de provas. No presente caso, conforme já explanado, o dispositivo processual devido para impugnação da execução encontra-se no art. 917, inciso VI, do Código de Processo Civil (embargos à execução), não podendo a parte utilizar a exceção de pré-executividade para aventar matéria que deveria ter sido impugnada oportunamente por outro meio. Ante o exposto, rejeito a exceção oposta, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. Preclusa a presente decisão, a parte credora deverá indicar bens dos devedores passíveis de penhora, devendo, na oportunidade, juntar planilha de cálculos devidamente atualizada. Int.” Na origem, informa o executado/agravante se tratar de ação de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de locação. Afirma ter quitado todos os débitos relacionados ao imóvel, tendo sido passada em seu favor declaração de quitação de débitos. Sustenta que, a seu entender, a exceção de pré-executividade é cabível no presente caso, haja vista ter juntado prova inequívoca da quitação do débito, sendo desnecessária dilação probatória. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o prosseguimento da execução. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico que não foi demonstrado o requisito da probabilidade do direito. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de possibilitar à parte suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo e aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo. A referida exceção não comporta análise de questões que demandem dilação probatória. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE -DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. 1. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. A discussão acerca de falta certeza ao título por não haver prova da prorrogação do contrato pelas partes, como pretende o agravante, é incabível pela via da exceção de pré-executividade, porquanto atrelada ao mérito do feito executivo. Para tais casos há remédio processual específico estampado no art. 917 do CPC. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1229960, 07203390620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1254112, 07253034220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a discussão atinente à quitação do débito integra a análise de mérito da demanda e requer dilação probatória, ante a possibilidade de impugnação da prova documental trazida pelo agravante. Assim, não é cabível a discussão da questão por meio de exceção de pré-executividade. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2022 16:45:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora